Tribunal: TJSP
Processo: 1007354-14.2014.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - Recorrente que não é beneficiário da gratuidade da justiça - Ausência de preparo – Intimação para recolhimento em dobro nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC/15 – Descumprimento – Deserção que se impõe – Recurso não conhecido.